Tribunal: TJDFT
Processo: 0724325-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724325-94.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NADIR RODRIGUES DE OLIVEIRA, FLORITA DE SOUZA OLIVEIRA AGRAVADO: SONIA QUITERIA BOMFIM DE VASCONCELOS PEREIRA, JOAO CARLOS DE VASCONCELOS, JULIO CESAR DE VASCONCELOS, SOLANGE BOMFIM DE VASCONCELOS DA SILVA, SANDRA CRISTINE BOMFIM DE VASCONCELOS DE SOUSA, GERALDA FLORINHA DE SOUZA OLIVEIRA LEITAO REPRESENTANTE LEGAL: SONIA QUITERIA BOMFIM DE VASCONCELOS PEREIRA DECISÃO FLORITA DE SOUZA OLIVEIRA e NADIR RODRIGUES DE OLIVEIRA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 95421673, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança) movido por SÔNIA QUITÉRIA BOMFIM DE VASCONCELOS PEREIRA e outros, nos seguintes termos: “Em que pesem os argumentos do requerido de ID n° 92588390, verifico que foram juntados aos autos 3 (três) orçamentos, conforme determinado na sentença, tendo o credor juntado orçamento detalhado no ID n° 91407818, motivo pelo qual recebo o pedido de cumprimento de sentença pelo valor de R$ 17.604,15 (dezessete mil seiscentos e quatro reais e quinze centavos), atualizados até o dia 09/03/21, conforme parecer ID n° 85568154, assegurado à parte devedora o devido contraditório e ampla defesa da fase executória. Intime-se o(a) executado(a) pelo DJe, nos termos do art. 513, §2o, I, do CPC, para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor(a) para essa fase do processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do art. 523 do CPC. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o(a) isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo(a) exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra pagamento, intime-se o(a) exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Caso não haja pagamento ou a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor(a) trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, acrescida da multa e dos honorários, na forma do art. 523, §2o do CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora, inclusive por meio eletrônico, de bens indicados pelo(a) exequente. Cientifico o(a) executado(a) de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do art. 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. I.” Os agravantes-executados defendem que a inicial deve ser indeferida diante da necessidade de liquidação da r. sentença. Suscitam preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que não foi apreciada a impugnação aos orçamentos de pintura apresentados, que alegam terem sido manipulados pelos agravados-exequentes. Ao final, postulam a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para indeferir a petição inicial ou, subsidiariamente, revogar a r. decisão e oportunizar a impugnação aos orçamentos apresentados. Recurso isento de preparo, diante da gratuidade de justiça concedida (id. 27677837, pág. 13) É o relatório. Decido. O agravo de instrumento está fundamentado na alegação de inépcia da inicial, diante da necessidade de liquidação da r. sentença executada, e cerceamento de defesa por não ter sido apreciada a manifestação sobre os orçamentos de pintura apresentados. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A r. sentença a ser cumprida condenou os agravantes-executados nos seguintes termos (id. 27677837, págs. 12/13): “Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: decretar a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes; b) condenar os réus, solidariamente, a pagarem ao autor: - alugueis mensais de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), durante o período compreendido entre 21.07.2019 e 17.01.2020, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 2% (dois por cento) ao mês, ambos a contar dos respectivos vencimentos; - IPTU/TLP relativo ao exercício de 2019, proporcional ao período de 21.07.2019 a 31.12.2019, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da citação; - a quantia necessária à pintura do imóvel, equivalente ao menor de três orçamentos a serem elaborados pelo locador, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da citação.” (Grifo nossos) Nota-se que a r. sentença não fixou valor certo referente ao serviço de pintura do imóvel, não obstante tenha sido expressa quanto à sua elaboração pelo locador. Nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, nas hipóteses em que a apuração do valor devido depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. Portanto, na presente demanda, o cálculo depende de medida simples, que dispensa a liquidação da r. sentença. Os agravantes-executados suscitam ainda a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que não foi apreciada a manifestação sobre os orçamentos de pintura apresentados, que alegam terem sido manipulados pelos agravados-exequentes. Ocorre que a decisão agravada apenas recebeu o pedido de cumprimento de sentença, assim como determinou a intimação dos executados para pagamento ou impugnação, arts. 513, 523 e 525 do CPC, logo, poderão, no momento próprio, deduzir a matéria de defesa que reputarem pertinente. Assim, neste momento processual, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados-credores para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora